Tribunal: TJES
Processo: 0001206-03.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001206-03.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER APARECIDO MANTOVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME
DE LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRONTUÁRIO MÉDICO
COMPROVANDO
A
AGRESSÃO.
DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA
-
BASE. PENA JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL.

AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER.
INVIABILIDADE.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA E

CUSTAS PROCESSUAIS
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
.

1.
Mérito.

Pedido de absolvição
.

A materialidade do crime de lesão corporal, contra companheira (art. 129, § 9º, do CP), está comprovada, pelo boletim unificado, receituário médico e informe de atendimento, requerimento de medidas protetivas de urgência, laudo de exame de lesões corporais e prontuário médico, assim como autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, o que torna inviável a absolvição do acusado.

2.
Pleito de desclassificação
para contravenção penal, de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41)
. Não é possível a desclassificação do crime de lesão corporal, para contravenção penal, de vias de fato, pois o prontuário médico comprova a agressão física sofrida pela vítima, que quebrou o dedo da mão, ao tentar se proteger da panela lançada em sua direção, pelo acusado.

3.
Dosimetria.

3.1.
Requerimento de r
edução da pena-base
. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva já foi acolhida na sentença.

3.2.
Pretensão de decote
da
agravante genérica
de violência contra a mulher (
art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
)
. Inexiste bis in idem, no reconhecimento da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), de modo conjunto, com outras disposições da Lei n. 11.340/06. Precedente do STJ.

4.
Pedido de afastamento da condenação por dano moral
. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

5.
Pleito de concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade das custas processuais.
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça e a suspensão da cobrança das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001206-03.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER APARECIDO MANTOVANI (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BEATRIZ DANTAS BATISTA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

WAGNER APARECIDO M
ANTOVANI
,
contra sentença (fls. 55/61) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra -ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal, praticada contra companheira (art. 129, § 9º, do CP, em sua redação antiga), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, além da condenação em dano moral, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais (id 8630530) a Defensoria Pública Estadual pretende a absolvição do réu por ausência de provas, ou a desclassificação do delito de lesão corporal, para contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), além do afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 25 de agosto de 2016, no bairro Hélio Ferraz, na Serra - ES, o denunciado VAGNER arremessou uma panela em direção ao rosto da sua companheira, a vítima BEATRIZ DANTAS BATISTA que, para se proteger, colocou as mãos na frente, vindo a lesionar o dedo.

No que se refere
ao pedido absolutório, v
erifico que a materialidade
do crime de lesão corporal, contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP) está comprovada, pelo boletim unificado (fls. 03/04), receituário médico e informe de atendimento (fls. 09/10), requerimento de medidas protetivas de urgência (fls. 12/14), laudo de exame de lesões corporais (fls. 16) e prontuário médico (fls. 38/40-verso).

A autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da ofendida (mídia de fls. 54), relatando que o acusado lançou uma panela em sua direção e ao tentar defender-se bateu com o dedo, lesionando-o.

Nesse ponto, importante consignar, que é pacífico o entendimento do STJ, reconhecendo a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência doméstica, como já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº

2.262.678/DF,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de lesão corporal, pois ao jogar uma panela, atingiu a vítima, que sofreu uma fratura no dedo.

Indo adiante, q
uanto ao pleito de desclassificação
do crime de lesão corporal, para
contravenção penal, de vias de fato
, verifico que o prontuário médico (fls. 38-40-verso), comprova a agressão física sofrida pela vítima RAFAELA, e que fora praticada pelo réu, tornando inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 2.
A contravenção de vias de fato se configura num mero entrevero entre duas partes, com agressões mútuas, mas que não deixam lesões ou sequelas, situação diferente da narrada na denúncia e comprovada pelas provas carreadas aos autos, as quais comprovam a agressão sofrida pela vítima, conforme se infere do Laudo de Lesão Corporal. Portanto, os depoimentos produzidos, bem como o Laudo de Lesão Corporal, não deixam dúvidas quanto à ocorrência da lesão corporal, ficando impossibilitada a desclassificação
.(...)” (grifo nosso)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200102838, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO -
Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 20/07/2022
, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido defensivo de fixação da pena-base, no mínimo legal, tenho que o pleito já foi acolhido na sentença, uma vez que a reprimenda foi estabelecida em 03 (três) meses de detenção.

P
or sua vez
, quanto a pretensão para que seja decotada a agravante genérica, de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP), verifico que inexiste o alegado bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 597.438/SC,
r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 24/11/2020
, DJe de 2/12/2020.

Quanto
ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, constato que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
quanto ao pedido de gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)